Tribunal: TJES
Processo: 5010651-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5010651-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JHOVANI FERRARI
AGRAVADO: GISELLE NARA MERLOS PENNA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. PARCELAS DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL QUITADAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DE PAGAMENTO DE CADA PARCELA. JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sobre as parcelas de financiamento imobiliário quitadas na constância do casamento objeto de partilha em divórcio, deve incidir correção monetária a partir do vencimento de cada parcela pelo INPC até a data da sentença, quando incidirá os juros de mora pela taxa SELIC;

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 25 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto contra a decisão (ID 3669232) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Família de Vitória/ES que, no procedimento de cumprimento de sentença promovido por Giselle Nara Merlos Penna contra Jhovani Ferrari, deferiu o pedido de penhora via sisbajud nas contas do agravante e do imóvel objeto da partilha realizada no divórcio.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que excesso de execução, sob o argumento de que a correção monetária sobre os valores relativo aos bens partilhados deve ser a data do trânsito em julgado da decisão que decretou a partilha.

Decisão deferindo o pedido liminar (ID 3843788).

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 10 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, a despeito da não juntada da procuração inicial, no caso concreto, foi apresentado o substabelecimento (ID 3669228) em que a advogada inicialmente constituída (Dra. Jenefer Leporti Palmeira) transfere poderes diretamente à agravada Giselle Nara Merlos Penna, que passou a advogar em causa própria, para quem foi direcionada a intimação para apresentar contrarrazões, conforme ato de intimação de nº. 181328, salientando, ainda, que não foi noticiado em qualquer momento pedido de direcionamento da intimação a advogado exclusivo, de modo que não há que se falar em nulidade do ato.

As partes discutem na origem o cumprimento de sentença proferida nos autos da ação de divórcio, em que o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para estabelecer a partilha dos bens do casal, na proporção de 50% para cada um, dos valores empregados, durante o período de comunicabilidade do patrimônio, para aquisição do apartamento 101 do Edifício Paris e, na mesma proporção, do valor do veículo VW/Polo, sem modular, no entanto, os termos e índices de juros e correção incidentes sobre a matéria.

Por sua vez, na planilha de atualização dos valores de ressarcimento das parcelas do financiamento do imóvel (ID 3669234, pág; 03), apura-se que a exequente adotou como termo inicial para correção monetária a data de desembolso de cada parcela do financiamento, não especificando, contudo, o índice aplicado.

Importante esclarecer que a partilha de bens decorrente da desconstituição do casamento ou da união estável não tem natureza de responsabilidade civil por ato ilícito, de modo que não se falar em perdas e danos, sendo inaplicável, portanto, o termo inicial estabelecido no art. 405 do Código Civil.

Assim, a correção monetária, considerando que seu propósito é recompor o valor da moeda, deve incidir a partir do desembolso de cada parcela, pelo INPC.

Por sua vez, a mora é configurada quando a partilha de bens no divórcio é definida, ou seja, na sentença, momento a partir do qual, então, os juros moratórios devem incidir.

Nesse sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE
DIVÓRCIO
. ACLARATÓRIOS DE AMBAS AS PARTES. JULGAMENTO CONJUNTO. REQUERENTE. OMISSÃO E OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AO AUTOMÓVEL HONDA/CIVIC COUPÉ. NÃO VERIFICADA. ESCLARECIMENTOS EM RELAÇÃO À BRASILPREV VGBL. NECESSIDADE, MAS ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO. ESCLARECIMENTOS EM RELAÇÃO ÀS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. DESNECESSIDADE. REQUERIDA. OMISSÃO ACERCA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS
DE MORA. RECONHECIDA E SANADA, MAS TERMO INICIAL DOS
JUROS
DIVERSO DO PRETENDIDO. [...].
No mais, no que diz respeito a essas e às
parcelas
do financiamento quitadas entre outubro de 2011 a agosto de 2012, devem incidir j
uros
de 1% ao mês
a contar da sentença
, quando reconhecido seu direito, e não do ajuizamento da ação, como por ela pretendido.
Embargos de declaração acolhidos parcialmente.(Embargos de Declaração Cível, Nº 70084624550, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 11-12-2020) – G.N.

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE
DIVÓRCIO
. ACLARATÓRIOS DE AMBAS AS PARTES. JULGAMENTO CONJUNTO. REQUERENTE. OMISSÃO E OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AO AUTOMÓVEL HONDA/CIVIC COUPÉ. NÃO VERIFICADA. ESCLARECIMENTOS EM RELAÇÃO À BRASILPREV VGBL. NECESSIDADE, MAS ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO. ESCLARECIMENTOS EM RELAÇÃO ÀS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. DESNECESSIDADE. REQUERIDA. OMISSÃO ACERCA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS
DE MORA. RECONHECIDA E SANADA, MAS TERMO INICIAL DOS
JUROS
DIVERSO DO PRETENDIDO. [...].
No mais, no que diz respeito a essas e às
parcelas
do financiamento quitadas entre outubro de 2011 a agosto de 2012, devem incidir
juros
de 1% ao mês
a contar da sentença
, quando reconhecido seu direito, e não do ajuizamento da ação, como por ela pretendido.
Embargos de declaração acolhidos parcialmente.(Embargos de Declaração Cível, Nº 70084622810, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 11-12-2020)

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para determinar que, sobre a partilha das parcelas do financiamento imobiliários quitadas na constância do casamento, incida a correção monetária a partir do pagamento de cada parcela pelo INPC até a data da sentença, quando deverá incidir apenas a Taxa SELIC, vedada a cumulação com índice próprio de correção monetária.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para melhor examinar o caso concreto e, ao me debruçar sobre a matéria, não vejo como divergir do judicioso voto de relatoria.

De fato, sobre a partilha das parcelas do financiamento imobiliário, quitadas na constância do casamento, deve incidir correção monetária pelo INPC, a contar de cada vencimento até a data da sentença, momento que passará a incidir a taxa Selic, a título de juros de mora, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Diante do exposto, acompanho o voto da eminente e culta Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, no sentido de
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal